Tribunal: TJDFT
Processo: 0004189-78.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação quando as provas são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do veículo.
II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
III - Ausente parâmetro legal, doutrina e jurisprudência consolidaram entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IV - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.